Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. AUTO DE EMBARGO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DESEMBARGO PARA ADEQUAÇÃO AO PROJETO HABILITADO. DESCUMPRIMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO POSTERIORES. REGULARIDADE. MOTIVAÇÃO. CONTROVÉRSIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos autos de infração discutidos e, por consequência, impôs ao réu as obrigações negativas de abster-se de realizar a cobrança das multas respectivas e de praticar qualquer ato que impossibilitasse a devida adequação da obra aos projetos habilitados.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É certo que a lavratura de auto de infração com motivação incongruente e insuficiente pode ensejar a nulidade do ato. Todavia, a narrativa apresentada pela demandante, aliada ao contexto fático observado nos autos, representa circunstância desfavorável ao pleito de desconstituição da medida administrativa.
4. Havendo razoável dúvida acerca da probabilidade do direito – em especial quanto à alegada incongruência entre a decisão de desembargo para adequação da obra e as autuações posteriores que, embora vinculadas ao auto de embargo (cujos efeitos estavam suspensos), apuravam a persistência e a ampliação da conduta ilícita – resta vulnerado um dos requisitos para concessão da tutela vindicada.
5. Não tendo a parte logrado demonstrar sumariamente a existência de direito substancial capaz de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos questionados, inviável a concessão da tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e provido.